Tribunal: STF
Processo: RHC 116344
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRETENSÃO DE IMPEDIR A PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. USO PROMÍSCUO DO WRIT. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A liberdade de locomoção é o objeto central da via do habeas corpus e, a fortiori, inadequada para a análise de questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes: HC 117.515-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.08.13; HC 115.939, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.06.13; RHC 116.619, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25.06.13; RHC 117.755, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.07.13; HC 111.717-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 14.08.13.



    2. A banalização da garantia constitucional ou a substituição do recurso cabível, com inegável supressão de instância, conduz à inadmissibilidade do writ.



    3. In casu, a pretensão do recorrente restringe-se a impedir a produção antecipada da prova testemunhal, ou, caso esta já tenha sido produzida, ao seu desentranhamento dos autos, o que denota a ausência de qualquer ameaça ao direito de liberdade de locomoção.



    4. Ademais, a análise da necessidade, ou não, da antecipação da prova testemunhal prescinde do revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na via do writ.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.